Tribunal: STM
Processo: 7000730-98.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000730-98.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
AGRAVANTE: MERCEDES FARIAS HAMAD
ADVOGADOS: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB: SP106069) E RUYTER DE MIRANDA
BARCELOS (OAB: AL11063)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao presente Agravo Interno, mantendo
inalterada a Decisão monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº
7000623-54.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e
lhe negou seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência
dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não
participaram do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8d8bf69
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000730-98.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: MERCEDES FARIAS HAMAD.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. IEDA RIBEIRO DE SOUZA E RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. REVISÃO CRIMINAL. ART.
551 DO CPPM. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A revisão criminal tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito
em julgado, em decorrência de algum erro judiciário, desde que ocorridos um dos
casos elencados no art. 551 do CPPM.
II - O rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não sendo possível as partes
utilizarem dessa ação autônoma de impugnação com o fim de rediscutir toda a
matéria já debatida nas instâncias inferiores.
Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000623-
54.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e lhe negou seguimento,
com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do CPPM.

Brasília, 26 de novembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8d8bf69
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: MERCEDES FARIAS HAMAD.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. IEDA RIBEIRO DE SOUZA E RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa Constituída de MERCEDES FARIAS
HAMAD, por meio do qual se insurge contra a decisão monocrática da lavra deste Relator,
prolatada nos autos da Revisão Criminal nº 7000623-54.2020.7.00.0000, que não conheceu
daquela por ser manifestamente incabível, negando-lhe seguimento, nos termos do art. 13,
inciso V, do Regimento Interno deste STM (Evento 9 do Processo nº 7000623-
54.2020.7.00.0000).
2. A referida Revisão Criminal objetiva a reforma do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
59-32.2012.7.08.0008, que, por unanimidade, manteve a Sentença exarada pelo Conselho
Especial de Justiça da 8ª CJM, que condenou a ora agravante à pena de 3 (três) anos de reclusão
como incursa no artigo 303, caput, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, com direito de
apelar em liberdade. Alega que as acusações contra a revisionanda são despidas de
fundamento, devendo ser reconhecida sua absolvição. Para tanto, reanalisa provas dos autos e
solicita a juntada de uma prova nova consistente em uma perícia independente realizada pela
defesa, em 16/1/2018, Perícia Técnica 001/2018, conforme preconiza a alínea "c" do art. 551 do
CPPM.
3. Após análise dos referidos autos, proferi decisão em que não conheci da referida Revisão
Criminal, por ser incabível, e lhe neguei seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM,
ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
4. Irresignada, a defesa constituída de MERCEDES FARIAS HAMAD interpôs o presente Agravo
Regimental, com fulcro no art. 118, inciso I, do Regimento Interno do STM, requerendo a
retratação da r. decisão Monocrática que não conheceu da r. Revisão Criminal interposta, ou
quando não, sejam remetidos os autos para o Plenário, a fim de que seja provido o presente
Agravo, dando-se provimento à Revisão Criminal (Evento 1).
5. Alega que a negativa não pode prosperar porque se funda "única e exclusivamente da
manifestação do representante da Procuradoria Geral da Justiça Militar", que teria presumido que
o Tribunal de Contas da União se equivocou ou desconhece quem teria concluído a obra.
Sustenta que a decisão ora combatida não examinou que a discussão arguida dentro do parecer
do Ministério Público e por ele transcrito trata-se de discussão Meritória, o que daria ensejo à
alínea "a" do artigo 551 do CPPM. Assim, julga injusta a decisão porque a r. Revisão Criminal
trata da valoração das provas e não da rediscussão do mérito, eis que se trata de ação e não de
recurso.
6. Ressalta, ainda, que as provas não foram examinadas sob o critério técnico de perícia de
Engenharia e que a nova perícia juntada já havia sido debatida pela testemunha Arnaldo, quando
ouvida em seu depoimento. Assevera que as provas que foram examinadas pelo Ministério
Público e reiteradas pelo Ministro Relator admitem discussão, eis que foram rechaçadas pelo
Tribunal de Contas da União. Afirma que o recebimento da obra se deu e por isso isentou a
agravante de qualquer débito, má-fé, desvio ou apropriação. Conclui que a prova está
sedimentada nos pareceres do Tribunal de Contas da União e da proposta juntada, nos termos
da alínea "c" do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, que fala sobre prova nova, razão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8d8bf69
pela qual a revisão criminal deve ser conhecida e provida para absolver a agravante do delito de
Peculato.
7. Em 13/10/2020, proferi despacho abrindo vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a fim de
oportunizar, nos termos do § 1º do art.123 do RISTM, manifestação acerca da matéria discutida
em grau recursal (Evento 5).
8. A PGJM, em contraminuta da lavra do Dr. Alexandre Carlos Humberto Concesi, Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, pugna pelo desprovimento do presente recurso, para que se mantenha
na íntegra a decisão ora recorrida. Assevera que, diferente do que sustenta a Defesa, não houve
qualquer omissão quanto à análise dos documentos constantes da Revisão Criminal, tendo em
vista que os pareceres do Tribunal de Contas da União e a Perícia de Engenharia não só foram
examinados, como também fora demonstrada sua inaptidão para reverter a condenação já
transitada em julgado. Assim, conclui que a decisão vergastada não merece reparos, haja vista a
não configuração das hipóteses previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
9. Argumenta que a Defesa não demonstrou nenhum argumento hábil a reverter a condenação
infirmada por esta Corte Castrense, mas somente se demonstrou o desejo de obter uma nova
análise do conteúdo probatório constante dos autos. Por fim, ressalta que a Revisão Criminal não
se presta para resolver questões que já foram acobertadas pela res judicata, ainda mais quando
o único intuito é o de rediscutir matéria amplamente debatida por este Tribunal, razão pela qual
a decisão recorrida deve ser ratificada (Evento 9).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8d8bf69

VOTO

No que diz respeito ao cabimento do presente Agravo Interno, não há dúvida de que as normas
regimentais sobre essa classe recursal visam viabilizar a possibilidade de as partes debaterem
o mérito da decisão monocrática agravada, de forma a trazer certa segurança jurídica em
relação à expectativa de que realmente será produzida a decisão colegiada prevista na norma.
Senão, vejamos o que dispõe o nosso Regimento Interno, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo
às partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art.
112 deste Regimento;
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste
Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral
na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do
Agravo Interno. Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao
Presidente, conforme o caso. Nas hipóteses dos incisos I e III, o prolator
da decisão agravada ouvirá a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que
se manifestará no prazo de cinco dias. Na incidência dos incisos II e IV, as
partes terão o prazo de quinze dias para contra-arrazoar o Agravo interposto.
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão
impugnada; caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do
Plenário, computando-se, também, o seu voto.
§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o
artigo 52, aplicando-se, no que couber, as disposições constantes dos
artigos 53, 54 e 55. (Grifos nossos).
2. Percebe-se que o pressuposto da tempestividade foi plenamente atendido, considerando
que a intimação eletrônica da Decisão ora recorrida foi expedida para a Defesa da agravante
em 2/10/2020, tendo sido interposto o presente Agravo Interno em 9/10/2020 (Eventos 12 e 16
do Processo nº 7000623-54.2020.7.00.0000).
3. Dessa forma, como foram preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade do Agravo Interno, conheço do presente recurso.
4. Passo, então, à análise do mérito.
5. Inicialmente, verifica-se, de plano, que o inconformismo da agravante se renova mais uma
vez, sob a alegação de que a Decisão monocrática ora recorrida foi contrária à prova dos autos
e de que não considerou ou mesmo examinou alguns documentos que determinam a
absolvição do acusado.
6. Conforme restou evidente, a Defesa da agravante sequer trouxe elementos para
que fosse possível superar o juízo de admissibilidade da Revisão ajuizada, pois
rediscute as matérias já debatidas pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar.
7. Daí o motivo pelo qual foi pontuado, na Decisão recorrida, que a revisão criminal, como ação
autônoma de impugnação, tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8d8bf69
julgado, em decorrência de algum erro judiciário, ou seja, a decisão impugnada deve ter
ocorrido em um dos casos elencados no art. 551 do CPPM:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
8. Isso porque o rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não podendo o pleito se desbordar
das hipóteses anteriormente relacionadas, como pretende a agravante, a qual não apresentou
qualquer substrato para que fosse possível o conhecimento da Revisão Criminal, restando
evidente que a ora agravante, nas entrelinhas de sua Petição Inicial, buscava, na verdade,
rediscutir toda a matéria já exaustivamente debatida em Primeira e em Instância
superior da JMU.
9. A esse respeito, é firme o entendimento no âmbito dos tribunais e desta Corte quando o
requerente não apresenta qualquer fato novo capaz de comprovar que a condenação se
encontra eivada de error in judicando, ou, ainda, pretenda rediscutir matéria fática já deduzida
nos autos, a exemplo dos seguinte precedentes, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma
das hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se
traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das
circunstâncias de fato (exame de provas já analisadas) que ensejaram a
condenação.
2. Na espécie, verifica-se que o acórdão, ao qual se pretende imprimir juízo
rescisório, apenas se resumiu a dar nova interpretação jurídica, lastreado na
orientação desta Corte de que é irrelevante, para a configuração do delito sexual
contra vulnerável, que haja contato físico entre o ofensor e o ofendido.
3. Agravo regimental não provido." (AgRg na RvCr 5.022/DF, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe
1º/7/2020) (Grifos nossos);

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN
PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.
Não deve ser conhecida Revisão Criminal quando as hipóteses
elencadas no art. 551 do CPPM não são identificadas na inicial. Não é
função da Revisão Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias,
mas a apreciação de fatos, trazidos pela Defesa, que demonstrem o
equívoco no julgamento. A Revisão Criminal não configura instância recursal,
não podendo meras irresignações representarem instrumento fundamental para
se realizar revisão ou rescisão de decisum, sob o manto da coisa julgada.
Acolhida a arguição do Relator de não conhecimento do pleito
revisional. Decisão unânime.". (STM, Revisão criminal nº 700437-
65.2019.7.00.0000, Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julgado em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8d8bf69
4/3/2020.) (Grifos nossos).
10. Assim, os argumentos defensivos não merecem amparo, em que pese a Defesa sustente
que a r. Decisão ora impugnada "louva-se quase que única e exclusivamente da manifestação
do representante da Procuradoria Geral da Justiça Militar" e que "o que o Ministério Público
presume é única e exclusivamente, que o Tribunal de Contas da União se equivocou, ou
"desconhece quem de fato as concluiu"".
11. A Decisão ora recorrida, como visto, inicialmente constatou que a r. ação autônoma não
atendia aos requisitos necessários à sua interposição. E, junto a isso, considerou a suposta
prova nova apresentada, consistente na perícia técnica particular realizada mais de 7 (sete)
anos após o encerramento das obras, ocasião em que deixou evidente que não havia dúvidas
quanto à mencionada conclusão, contudo, essa teria sido realizada pelo próprio Exército
Brasileiro e não pelas empresas contratadas, conforme se verifica no seguinte trecho (Evento
9, Processo nº 7000623-54.2020.7.00.0000 ):
"14. Considerando como prova nova, afirma que as obras foram concluídas,
baseando-se no conteúdo da Perícia Técnica 001/2018, realizada após
transcorridos mais de 7 (sete) anos do final das obras realizadas na BR-163,
mediante o convênio celebrado entre o Exército Brasileiro e o então DNER.
15. Ora, como já mencionado acima, a referida perícia foi realizada mais de 7
(sete) anos após as obras terem sido encerradas e, de fato, elas foram
concluídas, contudo, não pelas empresas contratadas para a execução das obras,
consoante restou-se exaustivamente demonstrado na instrução processual, mas
pelo próprio Exército Brasileiro."
12. Ademais, no que tange aos Pareceres técnicos do Tribunal de Contas da União juntados
pela Defesa, mais uma vez o Decisum ora vergastado demonstrou que eles não foram capazes
de "afastar a existência do delito devidamente comprovado na esfera penal", mas tão somente
considerou que as obras foram concluídas - o que já era sabido, uma vez que o próprio Exército
Brasileiro se encarregou de fazê-lo.
13. A r. Decisão ressaltou ainda o caráter meramente opinativo dos Pareceres, além do fato de
que a Tomada de Contas Especial nº 018.530/2002-3 a que se referem estava pendente de
julgamento. Cito abaixo o aludido trecho:
"16. Com o intuito de contrariar o Acórdão proferido pelo STM em sede de
Apelação, em que ficou deliberadamente comprovado que as obras da BR.163/PA
foram concluídas pelo Exército Brasileiro (e não pelas empresas contratadas), a
Defesa se vale do Parecer proferido pelo Procurador do Ministério Público junto
ao TCU, Sérgio Ricardo Costa Caribé, argumentando que o ilustre procurador
teria opinado pela descaracterização do débito imputado à Revisionanda por
meio da Tomada de Contas Especial.
17. Entretanto, não há qualquer menção à exclusão do débito referente à
Revisionanda.
18. Ainda, a Defesa juntou aos autos dois Pareceres emitidos por Auditores do
TCU, datados de 23/10/2014 e 20/10/2017 (Evento 1, docs. 21 e 22).
19. O primeiro Parecer foi emitido pela Secretaria de Controle Externo da Defesa
Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), unidade do TCU que, após as
diligências determinadas pelo então Relator da Tomada de Contas, concluiu, em
relação à BR.163/PA (Evento 1, doc. 1):
"71. Relativamente aos débitos alusivos às irregularidades 13 a 25,
embora o órgão concedente (DNER/DNIT) tenha dado por executado o
objeto do Convênio PG-108/94-00-execução de obras e serviços de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8d8bf69
construção rodoviária na BR-163/PA, trecho Santarém/Rurópolis, e
também não haja elementos suficientes para formação de
convicção a respeito da execução plena da obra por parte das
empresas que receberam os pagamentos antecipados, a obra
pode ser considerada concluída. Por isso, as contrarrazões recursais
pertinentes a esta obra podem ser acatadas e os itens 13 a 25 do subitem
9.3 do Acórdão 6565/2009-TCU-2ª Câmara podem ser tidos por
insubsistentes." (Grifos nossos.).
20. O Parecer datado de 20/10/2017 apenas concorda com o supramencionado.
Assim, percebe-se que, em momento nenhum, ficou comprovada a conclusão
total das obras da BR.163/PA por meio das empresas contratadas, mas, somente
que a "obra pode ser considerada concluída". Ora, disso não se tem dúvida, o
Exército Brasileiro concluiu as obras não finalizadas pelas contratadas.
21. Compartilhando deste entendimento, cito trecho da manifestação do
representante da PGJM Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi:
"Outrossim, cumpre destacar que os pareceres técnicos relativos à
TC 018.530/2002-3 trazidos pela Requerente não têm o condão de
invalidar a condenação, haja vista que ainda não foi apreciado o pedido
de reconsideração quanto ao Acordão 6565/2009, no qual a mesma
foi considerada solidariamente responsável pelo débito no valor de
R$ 86.121,50, em razão de irregularidades em contratos celebrados com
o 8o Batalhão de Engenharia e Construção.
Ademais, o próprio Parecer exarado pelo Auditor Federal de Controle
Externo, em 20 de outubro de 2017, na TC 018.530/2002-3, denota que
não foi comprovado que a obra na BR-163/PA foi realizada pelas
empresas que haviam sido contratadas para tal objeto [...]"
22. Portanto, os Pareceres do TCU não se mostram aptos a afastar a existência
do delito devidamente comprovado na esfera penal.
23. Ressalto, ainda, que se trata de Pareceres, ou seja, possuem caráter
meramente opinativo. Ademais, o Processo (Tomada de Contas Especial nº
018.530/2002-3) encontra-se pendente de julgamento, tendo, inclusive, em
1º/4/2020, sido incluída na Pauta da Sessão Virtual da 2ª Câmara prevista para
6/4/2020, sendo retirado no dia seguinte.
24. Portanto, resta-se claro que a defesa não apresentou qualquer fato novo
capaz de comprovar que a condenação se encontra eivada de error in judicando."
.
14. No julgamento da Tomada de Contas Especial nº 018.530/2002-3, em Acórdão datado de
27/10/2020, o Tribunal de Contas da União acatou o pedido de reconsideração formulado pela
Defesa da agravante, julgando suas contas regulares com ressalvas e excluindo seu nome da
tabela de responsáveis solidários pelo débito de R$ 86.121,50 (oitenta e seis mil, cento e vinte
e um reais e cinquenta centavos), que havia sido anteriormente imputado pelo Acórdão nº
6.565/2009-2ª Câmara, conforme trecho in litteris:
"(...)
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da
Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Martop
- Construções e Terraplenagem Ltda., em face de a empresa não ter sido
sucumbente nos autos, nem do derradeiro recurso de reconsideração interposto

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8d8bf69
pelo sr. Olício Luiz Gonzaga Júnior, constante à peça 319, com fundamento no
parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992;
9.2. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos
recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. João Carlos de Lima
Maximiano, José Fabiano Mota de Azevedo, Olício Luiz Gonzaga Junior, Edson
Martins Filho, Carlos Alberto Baccini Barbosa, Manoel Andrade Ribeiro, Pedro
Augusto Pereira Vanderlei, Nider Romero, Mercedes Farias Hamad, Antônio
Jorge Simões Hamad, e Adalto Pires de Abreu, contra o Acórdão 6.565/2009-2ª
Câmara, para, no mérito:
9.2.1. dar provimento parcial aos recursos de reconsideração interpostos pelos
responsáveis João Carlos de Lima Maximiano, José Fabiano Mota de Azevedo,
Manoel Andrade Ribeiro, Pedro Augusto Pereira Vanderlei e Nider Romero;
9.2.2. dar provimento integral aos recursos de reconsideração
interpostos pelos responsáveis Carlos Alberto Baccini Barbosa, Olício Luiz
Gonzaga Júnior, Edson Martins Filho, Mercedes Farias Hamad e Antônio Jorge
Simões Hamad;
9.2.3. negar provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo
responsável Adalto Pires de Abreu;
9.2.4. aproveitar dos recursos de reconsideração providos referentes às
irregularidades relacionadas às obras de restauração e pavimentação da BR
163/PA - trecho Santarém/Rurópolis para os responsáveis que não recorreram,
nos termos do art. 281 do RI/TCU;
9.3. alterar o item 9.2 do Acórdão 6.565/2009-2ª Câmara, conforme nova
redação a seguir:
"9.2.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei
8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Olício Luis Gonzaga Júnior e Edson
Martins Filho, dando lhes quitação plena;
9.2.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei
8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Antônio Jorge
Simões Hamad; Carlos Alberto Baccini Barbosa, Mercedes Farias Hamad;
Sandoval Bezerra dos Santos e Margarene Gamboa Barbosa, dando-lhes
quitação;
9.2.3. com fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, 'b', da Lei 8.443/1992, julgar
irregulares as contas do Sr. José Fabiano Mota de Azevedo;
9.2.4. com fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, julgar
irregulares as contas dos Srs. João Carlos de Lima Maximiano; Manoel Andrade
Ribeiro; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Nider Romero; Adalto Pires de Abreu;
Geraldo Walter Almeida; Ieda Maria Serique Almeida; Janete Batista de Ávila
Ribeiro; Ocilene Campos Pinto; José dos Santos Neto e Patrício da Silveira Costa;"
9.4. alterar a tabela com a relação de débitos constantes no item 9.3 do Acórdão
6.565/2009-2ª Câmara (...)" (Grifos nossos).
15. Todavia, em que pese o referido julgamento tenha sido favorável à agravante, ressalta-se
que os argumentos utilizados pela Defesa para elidir a agravante do débito na esfera
administrativa não foram os mesmos que estão sendo expendidos na seara criminal. Nesse
sentido, destaco trecho do Acórdão proferido pelo TCU:
"(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/12/2020 13:32:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b8d8bf69
46. Em relação aos recursos da sra. Mercedes Farias Hamad e do sr.
Antônio Jorge Simões Hamad, cônjuges e sócios da Construtora Hamad Ltda.,
que emitiram notas de venda que não correspondiam a serviços prestados nas
obras da BR-163-PA (Convênio DNER), ambos apresentaram peça recursal
similar, afirmando que agiram conforme orientação do Comandante da unidade.
47. Posteriormente, em resposta à diligência/oitiva realizada em determinação do
então Relator dos recursos, os recorrentes informaram que as diferenças nas
quantidades medidas/executadas visavam custear outros serviços que vinham
sendo realizados nas obras.
48. Apesar de as alegações não serem capazes de justificar as irregularidades
verificadas, proponho, no mesmo rumo das unidades técnicas e do Ministério
Público, o provimento integral de seus recursos, pois os recorrentes prestaram
serviços apenas nas obras de restauração e pavimentação da BR-163-PA, cujo
dano ao erário se considerou elidido em face da sua execução a posteriori,
não mais cabendo suas responsabilizações.
(...)" (Grifos no original).
16. Como se vê, nem mesmo o TCU reconheceu as alegações apresentadas como capazes de
justificar as irregularidades ocorridas, apenas considerando o dano ao erário elidido em razão
da execução a posteriori das obras, o que, como se sabe, não foi realizado pela empresa da
agravante.
17. Salienta-se que não há, nos autos, qualquer explicação capaz de excluir a responsabilidade
criminal da agravante no que diz respeito ao pagamento integral e antecipado à Construtora
Hamad pelo Exército Brasileiro por serviços que não haviam sido e não foram concluídos pela
empresa. O que se sabe é que o Exército Brasileiro foi o responsável por concluir as obras na
BR-163, como exaustivamente se comprovou durante toda a instrução processual criminal.
18. Diante disso, conclui-se que as supostas provas novas apresentadas pela Defesa na
Revisão Criminal, uma vez analisadas frente ao Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 59-
32.2012.7.08.0008, não apresentam qualquer error in judicando passível de oportunizar a
rediscussão da matéria decidida (e transitada em julgado) na Apelação supracitada, por não
preencher os requisitos do art. 551 do CPPM. Logo, a Decisão ora combatida mostra-se
acertada na medida em que não há respaldo jurídico para o conhecimento da Revisão Criminal
nº 7000623-54.2020.7.00.0000.
Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno, para manter inalterada a
Decisão monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000623-54.2020.7.00.0000,
que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e lhe negou seguimento, com fulcro no art. 13,
inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do
CPPM.